Tribunal: TJDFT
Processo: 0726003-73.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. COMPRA DE MERCADORIAS. PRELIMINAR DE OFÍCIO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. PROVA DOCUMENTAL. ASSINATURA DEVEDOR. DESNECESSIDADE. PROVAS IDÔNEAS. COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face da sentença que julgou procedente ação monitória, constituindo de pleno direito o título executivo judicial referente às notas fiscais juntadas com a inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se as notas fiscais que instruem o feito monitório, sem documento de recebimento assinado pela demandada, comprovam a existência do negócio jurídico de compra e venda de mercadorias alegado na inicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de atribuição de efeito suspensivo deve ser requerido em petição autônoma, nos termos do art. 1.012, §3o do Código de Processo Civil; de forma que o pedido manejado no bojo da apelação não pode ser conhecido, por inadequação da via eleita. Precedentes. Apelação conhecida em parte.
4. É imprescindível, no procedimento monitório, a apresentação de indício de prova escrita para se fazer uso do procedimento abreviado de constituição do crédito ou do título executivo judicial, admitindo-se exceção a essa regra apenas no caso do § 1o do art. 700.
4.1. Não se exige que as provas sejam emitidas pelo devedor ou que tenham a sua assinatura, bastando que sejam seguidas de outras idôneas que revelem a existência da obrigação e formem o convencimento do Juízo.
5. No caso em análise, as notas fiscais e o e-mail enviado pela representante da ré informando o número do pedido e o valor cobrado confirmam o negócio jurídico apontado na nota fiscal contestada, o que revela a existência da obrigação de pagar pelas mercadorias mesmo sem apresentação do recibo de entrega assinado pela devedora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido em parte e, na extensão não provido. Sentença mantida.
Tese de julgamento: “1. A apresentação de e-mail enviado pela representante da devedora, com informações acerca do número do pedido e valor cobrado, confirma o negócio jurídico apontado na nota fiscal, dispensando a apresentação de recibo de entrega das mercadorias para validar a cobrança”.
___________
Legislação relevante citada: CPC, art. 700, art. 1.012; RITJDFT, art. 251, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 1208811/MT da relatoria do Ministro Marco Buzzi da Quarta Turma. Acórdão 1924996 de relatoria da Desa. Soníria Rocha Campos D`Assunção da 6a Turma Cível. Acórdão 1619735 de relatoria do Des. Fábio Eduardo Marques da 7a Turma Cível.